Tribunal: TJMT
Processo: 1016975-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016975-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PRISCYLA RODRIGUES GOMES - CPF: 700.513.031-67 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSENY DAMASIA DE SOUSA - CPF: 568.483.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MARIA DA PIEDADE - CPF: 178.021.481-20 (EMBARGANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0008-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS E PARA FINS DE EXPRESSO PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos e para fins de expresso prequestionamento, opostos por
MARIA DA PIEDADE
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposto erro material, obscuridade e omissão no Acórdão exarado, defendendo que “o voto condutor o relato do fato incontroverso de que a Embargante realmente residia no imóvel e que este era seu bem de família, foi contestado, haja vista, que, segundo o relator, não houve prova de tal fato, e que a Embargante, não comprovou que precisou mudar-se de cidade para tratamento de saúde, ficando a filha no local. Pois bem, em nenhum momento houve a expedição de mandado de constatação para verificar as alegações da Embargante, simplesmente entendeu que não houve comprovação. Nobre Julgador, desde a sua aquisição, tendo sido esse o único imóvel utilizado como moradia da família, razão pela qual é impenhorável a Embargante viveu lá, e, somente mudou-se para Goiânia, em razão de estar sofrendo de graves problemas cardíacos e, ainda assim, sua filha ficou no local, portanto, não perdeu em nenhum momento o status de bem de família, portanto, impenhorável!” (id. 157667176 - Pág. 3).

Afirma que “o v. acórdão embargado foi omisso e em nada enfrentou sobre o PONTO MAIOR sustentado desde o início da exceção de pré-executividade, de que era bem de família e o único bem que possuía” (id. 157667176 - Pág. 3).

Ressalta, ainda, que “não se capta do caderno processual e nem em qualquer outro processo, tenha sido proferida decisão que intime o esposo da Embargante, que é seu companheiro há mais de 25 anos, portanto deveria ter sido citado da penhora, NUNCA FOI. Nem em primeiro grau, quanto o mesmo interpôs ação declaratória, SIMPLESMENTE FOI IGNORADO, e também da lavra deste eg. Tribunal de Justiça reconhecendo não ser o imóvel considerado bem de família, em razão da inexistência de comprovação, contudo, uma simples busca nos cartórios, sanaria tal entendimento, antes de atitude tão drástica em favor da Embargante. Por esse motivo [matéria que “já teria” sido julgada], óbvio, o v. acórdão embargado não adentrou à irresignação recursal quanto à impenhorabilidade do imóvel em questão, pois simplesmente manteve ipis literis na decisão a quo. Com isso, afastando a preliminar de nulidade a arrematação. Evidenciado “erro material” do v. acórdão embargado partir de uma premissa falsa, uma decisão que não existe no mundo jurídico. E, por isso, há de ser sanada esta omissão nestes embargos declaratórios através de decisão integrativa” (id. 157667176 - Pág. 4).

Menciona, ainda, que “residiu nesse imóvel HÁ MAIS DE 20 ANOS, até se mudar para Goiânia, por razões de saúde, quando a filha continuou a morar no local. Como sobressaltado anteriormente, essa matéria de fundo não foi apreciada na v. sentença apelada [o que motivou a preliminar de nulidade de arrematação] e nem por esta d. Câmara [por crer que “teria” sido apreciado anteriormente em acórdão]. Não há qualquer pronunciamento judicial sobre o nó górdio da questão deste processo que se arrasta há vários anos, qual seja, que seja bem de família e residem ou não neste imóvel, datíssima vênia. E, o principal, também robustecido pelas múltiplas provas juntadas: ser o imóvel o único imóvel utilizado pela entidade familiar como residência permanecente (...)Entretanto, o v. acórdão embargado foi omisso ao não trazer elementos oriundos dos autos de que a Embargante NÃO DETÉM A POSSE, portanto, não se prestariam “como residência” e moradia permanente da entidade familiar. A ratio essendi o parágrafo único do art. 5o da Lei 8.009/90 (id. 157667176 - Pág. 6).

Formula, também, prequestionamento.

Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, para sanar os vícios apontados, para modificar o v. acórdão.

A parte Embargado, intimada, apresentou contrarrazões (id. 157828668 - Pág. 1/3, acompanhado de documentos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos e para fins de expresso prequestionamento, opostos por
MARIA DA PIEDADE
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE – TESES PRECLUSAS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - LIMINAR REVOGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo sido manejado oportunamente o recurso adequado em face da decisão que rejeita a tese de impenhorabilidade de bem de família e não intimação pessoal da executada a acarretar nulidades de atos processuais, veda-se a rediscussão da matéria nestes autos. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso em testilha há necessária de dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré- Executividade. Não se aplica no caso dos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. 1.896.174-PR, pois para tanto seria necessário a existência de prova pré-constituída o que não ocorreu no caso concreto. Liminar revogada
” (id. 156980169 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023